Tribunal: TJSP
Processo: 1503342-49.2024.8.26.0536
Classe: Apelação Criminal / Dano Qualificado contra a Administração Pública
Órgão julgador: Euvaldo Chaib
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – DANO AO PATRIMÔNIO PÚBLICO – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA PROLATADA NA ORIGEM – BUSCA O MINISTÉRIO PÚBLICO A CONDENAÇÃO DO RECORRIDO – COM INTEIRA RAZÃO – MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS AO LONGO DA PERSECUÇÃO PENAL – SEGUROS E HARMÔNICOS RELATOS DOS GUARDAS MUNICIPAIS DANDO CONTA DO ENVOLVIMENTO DO APELADO NA AÇÃO CRIMINOSA – VALIDADE – CONDENAÇÃO IMPERIOSA – PENA-BASE FIXADA

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – DANO AO PATRIMÔNIO PÚBLICO – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA PROLATADA NA ORIGEM – BUSCA O MINISTÉRIO PÚBLICO A CONDENAÇÃO DO RECORRIDO – COM INTEIRA RAZÃO – MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS AO LONGO DA PERSECUÇÃO PENAL – SEGUROS E HARMÔNICOS RELATOS DOS GUARDAS MUNICIPAIS DANDO CONTA DO ENVOLVIMENTO DO APELADO NA AÇÃO CRIMINOSA – VALIDADE – CONDENAÇÃO IMPERIOSA – PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO EM RAZÃO DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME – REPRIMENDA AGRAVADA PELA REINCIDÊNCIA – REGIME INICIAL SEMIABERTO DE RIGOR – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO MINISTERIAL PROVIDO.